Tribunal: TJDFT
Processo: 0752404-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DA PRESTAÇÃO NOS MOLDES FIXADOS PELO JUÍZO A QUO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de alimentos provisórios, para fins de fixação do quantum correspondente, devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto apresentadas até aquele momento, obedecendo-se, assim, ao critério da razoabilidade, como forma de adequar a verba alimentar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentando.

2. Constatados, nos autos, elementos que possam, de plano, comprovar a impossibilidade do alimentante no que tange ao cumprimento da obrigação que lhe fora imposta, a redução da verba alimentar revela-se medida adequada, sem prejuízo de posterior reavaliação do caso, pelo magistrado competente, no curso da instrução do processo.

3. Redução da verba alimentar fixada na decisão agravada. Recurso parcialmente provido.